Tribunal: TJES
Processo: 5015050-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015050-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: PAULO SERGIO MORAES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015050-72.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A

RECORRIDO: PAULO SERGIO MORAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL E SOLIDARIEDADE ENTRE FRANQUEADORA E FRANQUEADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela franqueadora contra sentença que a condenou, solidariamente, à rescisão contratual, restituição de R$ 12.052,80 por serviços odontológicos não prestados (colocação de prótese) e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

A recorrente alega ilegitimidade passiva, incompetência do juízo por necessidade de perícia e ausência de responsabilidade direta sobre o contrato firmado entre o consumidor e a clínica franqueada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a franqueadora possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos causados por sua franqueada; (ii) verificar se a complexidade da causa exige prova pericial, afastando a competência do Juizado Especial; e (iii) determinar se a inexecução prolongada do tratamento odontológico justifica a restituição integral e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A franqueadora responde solidariamente pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, integrando a mesma cadeia de fornecimento perante o consumidor (precedente do STJ).

A preliminar de incompetência deve ser rejeitada, pois os fatos (inexecução do contrato) podem ser comprovados documentalmente, tornando a perícia técnica desnecessária.

Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, uma vez que o tratamento iniciado em 2022 não foi concluído até 2025, ensejando a rescisão por culpa da requerida e a devolução dos valores pagos.

O dano moral é configurado pelo descaso e angústia causados ao consumidor em tratamento de saúde (odontológico), sendo o valor de R$ 4.000,00 condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o Enunciado 32 do Sistema de Juizados do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A franqueadora detém legitimidade passiva e responde solidariamente por danos decorrentes da falha na prestação de serviços de sua franqueada, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X, e art. 98;

CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14;

CC, arts. 405 e 406;

Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ;

TJ-SP, Apelação Cível 1090895-81.2023.8.26.0002, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025;

Enunciados 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
PAULO SERGIO MORAES
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, e com fulcro no Art. 487, I, do Código de Processo Civil, c/c o Art. 5º, V e X, da Constituição Federal, e a Lei Federal nº 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos da Requerente para: DECLARAR a rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos celebrado entre as partes, por culpa da Requerida; CONDENAR a Requerida ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA, a restituir ao Requerente PAULO SERGIO MORAES a quantia de R$ 12.052,80 (doze mil, cinquenta e dois reais e oitenta centavos), a título de Danos Materiais. , acrescido dos seguintes consectários legais: O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo, Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação, art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024). CONDENAR a Requerida ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 4.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 4.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)”
.

Em sede recursal (ID 17422566), a recorrente reitera as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial. No mérito, informa ser apenas a franqueadora, jamais participando do negócio jurídico entre as partes.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17422572).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente ODONTOCOMPANY, o
“entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia’. Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10908958120238260002 São Paulo, Relator.: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 28/02/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025).

Da mesma forma, rejeito a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial.

O autor alega e comprova nos autos que contratou os serviços da empresa Tooth Odontologia Ltda, franqueada da recorrente, para colocação de prótese (parte superior e inferior), ID 17422539, contudo, o procedimento não foi concluído. A requerida se limita a alegar que não tem conhecimento dos fatos, sendo responsabilidade da Tooth Odontologia a execução do contrato.

No entanto, conforme mencionado anteriormente, as franqueadoras respondem pelos serviços de seus franqueados de forma solidária, não cabendo a exclusão de sua responsabilidade. Ao que parece, o descaso no atendimento era tamanho, visto que o autor tinha previsão de completá-lo em 12 meses (o contrato é de 27/01/2022), contudo, até o corrente ano não tinha concluído o procedimento. Não é necessário qualquer análise técnica para verificar a inexecução do contrato. Não havendo prova do cumprimento do contrato, cabível o pedido de restituição dos valores pagos pelo autor, que somam R$ 12.052,80 (doze mil, cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

No que tange ao dano moral, perfeitamente cabível, pois o autor não concluiu o tratamento odontológico. Assim, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, o desgaste sofrido e toda angústia ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, portanto perfeitamente cabível o dano moral arbitrado. No que tange ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da requerida, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)